Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-32.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. SUBSITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. INVIÁVEL. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente.
2. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente assim como por não ser a medida não socialmente recomendável, tendo em vista a condenação anterior ter sido por crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Recurso desprovido.